Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703639-61.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MICAEL DE LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDUTA TÍPICA. DOLO CONFIGURADO. TEMOR DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, e arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). O réu pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de dolo e de temor da vítima. Alternativamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do réu configura o crime de ameaça; (ii) se a pena aplicada foi adequada, à luz da dosimetria e das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é crime formal e se consuma com a mera intimidação apta a causar temor à vítima. A consumação ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave. A configuração do crime não depende da real intenção do agente, mas sim do impacto que sua conduta gera sobre a vítima. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, nesses crimes, que ocorrem muitas vezes no âmbito familiar e longe de testemunhas, os depoimentos da vítima, se coerentes e alinhados às demais provas, são suficientes para a condenação. No presente caso, as provas colhidas nos autos, em especial o depoimento da vítima e arquivos de mídia, demonstram que o réu agiu com dolo ao ameaçar a vítima, sendo irrelevante a alegação de ausência de temor concreto. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para confirmar a tipicidade da conduta e justificar a condenação. Quanto à dosimetria, a pena foi corretamente dosada de acordo com os critérios legais, considerando as agravantes do art. 61, II, "f", do CP, que trata da violência doméstica e familiar. Não há razões para reduzir a pena ao mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais e agravantes foram devidamente valoradas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O crime de ameaça em contexto de violência doméstica é formal e se consuma com a intimidação apta a causar temor na vítima, sendo irrelevante a real intenção do agente. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, dispensando a necessidade de testemunhas oculares. A dosimetria da pena deve levar em conta as circunstâncias judiciais e as agravantes aplicáveis, não havendo obrigatoriedade de fixação no mínimo legal quando presentes fatores desfavoráveis ao réu. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 61, II, "f"; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016